Tribunal: TJMT
Processo: 1048982-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048982-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 7.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida na Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que reconheceu a inexistência do débito de R$ 108.220,11 registrado no SCR em abril de 2024, determinou a exclusão da anotação sob pena de multa diária limitada a R$ 20.000,00, condenou o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a anotação de prejuízo no SCR, sem respaldo contratual ou prova da dívida, configura ato ilícito gerador de dever de indenizar; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição de débito no SCR exige demonstração concreta de existência de relação contratual e de inadimplemento, sendo ônus da instituição financeira a apresentação de documentação que justifique a anotação.

4. A ausência de provas sobre a origem do débito, evidencia a inexigibilidade da quantia registrada e a total ausência de relação jurídica entre as partes.

5. A conduta do banco, ao registrar indevidamente o valor como "débito em prejuízo" no SCR, representa falha na prestação do serviço e viola o dever de boa-fé objetiva, impondo-se a responsabilização na forma do art. 14 do CDC.

6. O dano moral decorre da inscrição indevida e é presumido (in re ipsa), dispensando prova do abalo concreto, e o valor de R$ 7.000,00 fixado é compatível com os parâmetros desta Câmara, observando os critérios da moderação, proporcionalidade e efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A anotação indevida de dívida no SCR, sem comprovação contratual, caracteriza ato ilícito e gera responsabilidade objetiva.

2.

O dano moral decorrente da inscrição indevida no SCR é presumido, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

3.

O valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, 85, §11; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.05.2015; TJMT, Ap. Cív. no 1014297-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.10.2025; TJMT, Ap. Cív. no 1020533-90.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara cível de Cuiabá/MT, na Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ODAIR APARECIDO BUSIQUIA.

A sentença
julgou parcialmente procedente os pedidos
para: (a) declarar a
inexistência do débito
de R$ 108.220,11; (b) determinar a
exclusão do nome do autor
do SCR em relação ao referido débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (c) condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00; (g) condenar o réu nas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 339751875).

O apelante alega
a
ausência de ato ilícito
, argumentando que o SCR não se equipara aos tradicionais cadastros de proteção ao crédito, não possuindo natureza de inscrição restritiva. Afirma que se trata de sistema de registro técnico, de acesso sigiloso e restrito, voltado à supervisão do sistema financeiro nacional. Destaca que
a simples inserção de dados no SCR não configura, por si só, dano moral indenizável
, sendo necessária a demonstração do abalo concreto, o que não restou evidenciado. Argumenta que o autor
não comprovou ter sofrido negativa de crédito diretamente vinculada à referida anotação
, tampouco produziu provas que indicassem a ocorrência de humilhação, vexame ou abalo à honra subjetiva. Defende que a
responsabilidade civil exige a demonstração de
conduta ilícita, dano e nexo causal e que, ausentes tais requisitos, deve ser afastada a condenação imposta na sentença. Argumenta, ainda, que
atuou em exercício regular de direito
, ao prestar informações ao BACEN, conforme exigência regulamentar. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a
redução do valor arbitrado a título de indenização
(id. 339751879).

O apelado requer o desprovimento do recurso, ao argumento de que a anotação no SCR foi realizada sem respaldo contratual ou comprovação de débito existente e que teve seu crédito negado por diversas instituições financeiras, situação que impactou diretamente suas atividades negociais (id. 339751883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Apelação cível visa à reforma da sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 108.220,11, inscrito no SCR, e condenou o Banco a indenização por danos morais no valor de R$. 7.000,000.

No caso, ficou comprovado que o apelado não possui qualquer vínculo contratual ou obrigação com o Banco, especialmente após o encerramento da conta corrente no ano de 2020, porque não há qualquer comprovação de origem lícita da dívida de R$ 108.220,11, registrada no SCR em abril de 2024 como “débito em prejuízo”.

O ônus de demonstrar a existência da dívida era exclusivo do apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de fato impeditivo ao direito do autor.

Contudo, o apelante não logrou êxito em comprovar o débito supostamente inadimplido. Não apresentou qualquer documento que embasasse sua tese, tais como contrato de abertura de crédito ou empréstimo, extratos demonstrando inadimplemento ou saldo devedor e notificação de cobrança ou tentativa de composição extrajudicial.

A argumentação do banco limita-se à defesa genérica da legalidade do SCR, sem sequer esclarecer a origem, natureza ou exigibilidade da dívida inserida.

Trata-se, portanto, de uma anotação carente de substrato fático e jurídico, que afronta frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da responsabilidade civil nas relações de consumo.

O cenário, pois, evidencia a ilegitimidade da anotação por inexistência de relação jurídica entre as partes e configura ato ilícito passível de reparação.

Nesse contexto, resta evidente a
falha na prestação do serviço
, a ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por dano moral, em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por dano moral é suficiente à reparação do prejuízo causado; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

O STJ consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro de crédito, embora não equivalente a serviços como SPC e Serasa. A anotação de dívida prescrita, mantida em cadastro restritivo, caracteriza abuso de direito, o que pode gerar consequências jurídicas desfavoráveis à instituição financeira. No caso, a inscrição indevida no SCR, ainda

que não pública, trouxe prejuízo ao autor ao restringir suas opções de crédito. O quantum de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. considerando a natureza da causa, o zelo profissional e a relevância da matéria debatida, os honorários advocatícios devem ser majorados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. considerando a natureza da causa, o zelo profissional e a relevância da matéria debatida, os honorários advocatícios devem ser majorados."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., 405 e 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.

(N.U 1004259-95.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

No tocante ao dano moral, sua configuração decorre da violação da confiança legítima, da indevida anotação do prejuízo cuja relação não existe entre as partes, do constrangimento suportado e da persistente omissão do banco.

A alegação de que não houve demonstração de abalo específico não merece guarida, pois os documentos e a conduta omissiva do banco em comprovar a regularidade da dívida
reforçam a presunção de dano
, apta a justificar a indenização.

No tocante ao valor a ser arbitrado, a indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpa do ofensor.

No caso, o valor arbitrado de R$. 7.000,00 mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, além de observar os parâmetros adotados por esta Câmara, atendendo aos critérios da moderação e razoabilidade.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PAGA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA RESTRITIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DO PRAZO FIXADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela antecipada, visando à exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e à reparação moral. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do registro e fixando indenização de R$ 3.000,00 por danos morais. Interpuseram apelações o Banco BMG, buscando a improcedência dos pedidos ou redução da indenização e das astreintes, e o autor, pleiteando a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza meramente informativa ou caráter restritivo de crédito; (ii) estabelecer se a inscrição indevida do nome do consumidor no SCR gera dano moral in re ipsa; (iii) avaliar a adequação do valor da indenização fixada a título de danos morais; (iv) verificar a razoabilidade do prazo e do valor da multa diária fixados para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR, embora criado como instrumento de supervisão e controle do sistema financeiro pelo Banco Central, é também utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, razão pela qual assume, na prática, natureza restritiva.

A inclusão indevida de informação negativa no SCR, ainda que sob caráter “informativo”, produz restrição efetiva ao crédito e ofende direitos da personalidade do consumidor, ensejando responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

No caso concreto, ficou comprovado que o apelado mantinha regularidade nos pagamentos, com descontos mensais em folha, inexistindo débito que justificasse a classificação “prejuízo/vencido” no SCR, configurando falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em banco de dados creditício é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes análogos dos Tribunais Estaduais.

A condição de pessoa com deficiência visual do consumidor e o bloqueio de crédito em outras instituições evidenciam a gravidade do abalo moral, justificando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O prazo de 5 (cinco) dias para exclusão da anotação mostra-se adequado, pois a instituição financeira é responsável pela retificação das informações junto ao Banco Central.

A multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor da causa, é proporcional e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial, não configurando excesso ou onerosidade indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora de caráter regulatório, possui natureza restritiva quando utilizado para análise de risco pelas instituições financeiras.

A inscrição indevida de consumidor em cadastro de informações creditícias, ainda que no SCR, gera dano moral presumido (in re ipsa).

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor.

O prazo de 5 dias e a multa diária de R$ 200,00 fixados para exclusão da anotação indevida são proporcionais e adequados à efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CPC/2015, arts. 85, §11, 99, 139, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.05.2015; J-SP, Apelação Cível no 1016083-05.2022.8.26.0002, Rel. Roberto Maia, j. 16.02.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento no 5306209-11.2023.8.21.7000, Rel. Ricardo Pippi Schmidt, j. 27.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1020533-90.2019.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.04.2023.

(TJMT, N.U 1014297-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Logo, o montante estabelecido
não se mostra desproporcional ou excessivo
, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026